Tribunal: TJSP
Processo: 1012264-86.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo das Partes. Acolhimento somente da insurgência do Autor. Relação jurídica supostamente entabulada entre as Partes não comprovada pelo Banco Réu. Dívida decorrente de contratação inserida, indevidamente, nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Falha na

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo das Partes. Acolhimento somente da insurgência do Autor. Relação jurídica supostamente entabulada entre as Partes não comprovada pelo Banco Réu. Dívida decorrente de contratação inserida, indevidamente, nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Falha na prestação de serviços. Danos morais "in re ipsa" configurados e preservados. Juros de mora a contarem do evento danoso. Súmula no 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada parcialmente. RECURSO DO BANCO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.